Tribunal: STF
Processo: RE 1533397
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/COMINATÓRIO E DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE ACORDO COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 837311/PI). ÉDITO QUE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, APRECIOU A MATÉRIA EM TODA A SUA EXTENSÃO, NÃO MERECENDO QUALQUER REFORMA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NO CASO EM VÉRTICE. PRECEDENTES DESTA RELATORIA E DA 2º CÂMARA CÍVEL DESTE SODALÍCIO RETIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1- A controvérsia recursal cinge-se em torno da (inexistência do direito da parte apelante em ter reconhecida a configuração de preterição no certame instaurado pelo edital nº 01/2018 da Prefeitura de Pão de Açúcar, o que resultaria na convolação da expectativa do direito de nomeação no cargo público disputado em direito subjetivo, conforme disciplina a Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal.



    2 - Segundo o Pretório Excelso, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em certames públicos apenas se visualiza nas seguintes situações: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; ii) quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem de classificação; e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.



    3 - O Juízo primevo, atento as disposições jurisprudenciais, fez consignar que "[...] No caso dos autos, as hipóteses mencionadas nos itens 1 e 2 da decisão antes transcrita não ocorrem. A hipótese remanescente, do item 3, estabelece dois requisitos cumulativos: 1º) a existência de cargos vagos, em razão de falecimentos, aposentadorias, exonerações etc, ou pela abertura de novo concurso; e 2º) a preterição de candidatos, em relação a esses cargos vagos, de forma arbitrária e imotivada. Essa é a interpretação seguida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Alagoas, o qual, negou provimento a todas as outras dezenas de recursos da mesma espécie, versando sobre esse mesmo tema. Pois bem. Segundo informações prestadas pelo Município demandado, só existem 10 (dez) vagas criadas por lei para o cargo em discussão, as quais se encontram preenchidas. Considerando, pois, que não há cargos vagos, e ausente, portanto, um dos requisitos cumulativos, desnecessária se torna a discussão quanto ao segundo requisito, relativo à preterição arbitrária e imotivada, isso porque, ainda que fosse comprovada a eventual ilegalidade das contratações para o exercício do mesmo cargo, e/ou que a necessidade do ente municipal é muito superior ao número de cargos criados por lei, não poderia o Poder Judiciário substituir-se aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, para, no bojo destes autos, de ação individual, por decisão judicial, criar cargos no ente federativo para abrigar a pretensão da parte autora [...]" (fls. 223/226).



    4 - Com efeito, o cotejo probatório dos autos não foi suficiente a demonstrar aprovação dentro do número de vagas, eventual inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas, bem como eventuais contratações ilegais por parte da edilidade. Logo, não há se falar, no caso em apreço, de preterição. Precedentes desta relatoria e deste Órgão julgador.



    5 - Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da percuciente análise ao caso em apreço, acolho a construção argumentativa exposta na sentença, cuja escorreita avaliação e fundamentação do caso dispensam qualquer reparo, motivo pelo qual entendo que a manutenção do julgamento improcedente é medida que se impõe.



    Isso porque o cotejo probatório dos autos não foi suficiente a demonstrar aprovação dentro do número de vagas, eventual inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas, bem como eventuais contratações ilegais por parte da edilidade. Logo, não há se falar, no caso em apreço, de preterição.



    Em verdade, o quadro descortinado na ação demonstra que a parte apelante tinha mera expectativa de direito, a qual não foi convolada em direito subjetivo à nomeação, sobretudo pela ausência de comprovação da existência, no caso, de preterição.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente